Tribunal: TJSP
Processo: 1022614-92.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022614-92.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
RED
SOROCABA
EMPREENDIMENTOS
SPE
LTDA.
e
BRINK
WORK
CONSTRUTORA E SERVIÇOS, é embargado MÁRCIO ROGÉRIO PEDRICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022614-92.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 26817 - DJFM
2
VOTO N°: 26817
EDCL. N°: 1022614-92.2018.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
EMBTES.: RED SOROCABA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRO
EMBDO.: MÁRCIO ROGÉRIO PEDRICO
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade.
Inexistência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 176/180 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto.
Sustentam os embargantes a existência de omissão e contradição no
julgado, sob o argumento de que é arquiteto renomado, com conhecimentos técnicos,
podendo obter informações técnicas privilegiadas do empreendimento.
Alega que o embargado quando da aquisição da unidade já recebeu
o memorial descritivo contendo todas informações sobre o empreendimento, sendo o que o
pedido em questão por má-fé.
Afirma não haver qualquer base legal para apresentação dos
projetos até a data da entrega da obra, seja porque o embargado não demonstrou sua
motivação, seja porque cada adquirente já ter recebido seu memorial descritivo.
Esclarece que o empreendimento foi idealizado com técnicas
inovadoras, todas constantes no projeto e, sendo assim, não parece de bom alvitre a parte
embargante ser imputada a demonstrar o projeto sem ao menos a demonstração da
finalidade da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022614-92.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 26817 - DJFM
3
Pleiteiam pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento, pois inexistente a omissão e
contradição alegada.
Saliente-se que a omissão, contradição ou obscuridade passível de
ser solucionada em embargos de declaração deve estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não dessa com os elementos constantes dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência. Ora, se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende diversamente
porque assim o teor do processo possibilitaria, não cabem embargos de declaração.
Frisem-se, os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões ou sanar erro material, que
eventualmente constou da decisão proferida e, nenhuma destas hipóteses se verifica no
caso.
Além disso, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para
sua conclusão, nem tampouco responder a cada um deles.
Nota-se que, os presentes embargos de declaração possuem
inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o meio processual hábil à pretendida
reforma do julgado.
Assim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra a
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, restando patente à desnecessidade de
qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator